Tribunal: STF
Processo: RE 82416
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-11-11
Data de publicação: 1975-11-11

Ementa:
Em 14.8.75, ao julgar o RE nº 79.625, o Plenário do STF decidiu cancelar o verbete 191 e manter o 192, ambos da Súmula, e, assim, firmou o entendimento de que a multa moratória que tenha caráter de pena administrativa não se inclui em crédito habilitado na falência, isso por causa do que exprime o art. 23, parágrafo único, III, do Dl. n. 7.666-45.